Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA PREJUDICADA. SESSÃO DE JULGAMENTO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. ACÓRDÃO CASSADO.
1. Trata-se de petição simples aviada por terceira prejudicada após a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido em Agravo de Instrumento, alegando nulidade por ausência de intimação tanto da sessão de julgamento, quanto da publicação do acórdão.
2. Segundo as disposições do Código de Processo Civil, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico e, quando não realizadas por tal meio, por publicação no órgão oficial, da qual deve constar os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de nulidade (arts. 270, 272 e 280).
3. Ausente a intimação da terceira interessada, tanto da data da sessão de julgamento, quanto da publicação do acórdão proferido no recurso, em razão de não terem sido cadastrados os dados de seu advogado no PJe e de não terem sido incluídos na publicação do órgão oficial, deve ser reconhecida a nulidade de tais atos, pela violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Questão de ordem acolhida. Acórdão anulado.